Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE PRODUTOS NA LOJA. COBRANÇA DO VALOR EM DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR NÃO ESTORNADO. DESCASO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MORAIS EXISTENTES. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando-a a restituição do valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), referente à falha na prestação de serviço, motivado pela cobrança em duplicidade e negativa de estorno do valor indevidamente cobrado a maior.

2. A parte ré apresentou recurso inominado alegando a inexistência de falha na prestação de serviço. Alega que a parte autora não lhe procurou para resolver o problema da cobrança em duplicidade, de modo que não teve como providenciar a devolução do dinheiro. Informa que o caso vivenciado pela parte autora trata-se de mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte recorrente é a fornecedora de serviço, cujo destinatária final é a recorrida. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).

4. Não prosperam as alegações da parte ré. A parta autora demonstrou nos autos que buscou solução junto à parte ré, tanto na Loja Física, no dia 17/09/2019, quanto através de mensagem eletrônica. No setor de faturamento da loja, recebeu a informação de que o valor seria estornado do cartão de crédito, no prazo de 72 horas, fato que não ocorreu. Quanto à mensagem eletrônica direcionada para setor financeiro da empresa, ela não obteve resposta (ID. 18230285; 18230288). Tais questões demonstram o descaso da parte ré em dar solução a um simples problema, que também poderia ter sido resolvido, no dia da Audiência de Conciliação, sem a necessidade de instrução processual.

5. O dano material restou demonstrado, porque houve a subtração de valores, causando diminuição indevida do patrimônio da parte autora, embora mínimo, que não deu motivo ao dano material sofrido. A parte autora sofreu transtorno para solução do caso, razão porque teve de se socorrer do judiciário para solução do problema tão simples. Neste caso deve ser considerada a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

6. Contudo, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$1.000,00 (mil reais), isso porque não houve negativação do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito e não houve a demonstração de algum fato grave decorrente da cobrança, como por exemplo, dificuldade de pagar a fatura do cartão de crédito, em razão do valor.

7. Registra-se que o valor cobrado indevidamente foi de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Portanto, sendo de pequena monta, deve ser mantido um paralelismo entre o grau do dano material, a repercussão na esfera moral e o valor arbitrado para a indenização por dano moral. Assim, não restou demonstrado fato grave a justificar a condenação em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A fim de ilustrar tal entendimento, colaciona-se Acórdão no 1008223, desta Segunda Turma, em que houve a condenação, por danos morais no valor de R$ 1.000,00 reais, porque o valor cobrado indevidamente foi de R$ 680,02 (seiscentos e oitenta reais e dois centavos), prejudicando a parte autora, daquele processo, a quitar a fatura do cartão de crédito. (Acórdão 1008223, 20160810002019ACJ, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 508/509)

8. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reforma para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$1.000,00 (mil reais), a serem corrigidos conforme fixado na sentença.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.